Tribunal: TJSP
Processo: 1500960-40.2020.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:
Apelação. Crime de tráfico de drogas. Sentença condenatória. Recurso do Ministério Público. 1. Quadro probatório suficiente a evidenciar a responsabilidade penal pelo crime de tráfico de drogas. 2. Reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, VI, da Lei 11.343/06. 3. Hipótese que não comporta a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, par. 4o, da Lei

Ementa:
Apelação. Crime de tráfico de drogas. Sentença condenatória. Recurso do Ministério Público. 1. Quadro probatório suficiente a evidenciar a responsabilidade penal pelo crime de tráfico de drogas. 2. Reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, VI, da Lei 11.343/06. 3. Hipótese que não comporta a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, par. 4o, da Lei no 11.343/06. 4. Circunstâncias do caso a justificar o regime inicial fechado para a pena privativa de liberdade. Apelo ministerial provido.